Tribunal: STF
Processo: HC 248844
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Cristian Roberto Perin, Gabriel Biazi, Tamires Rufato e Ane Caroline Ganassini, em favor de Giovani Flávio Portela, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do AgRg no Aresp 2.473.210/SC, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. BUSCA VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONCURSO DE AGENTES. REINCIDÊNCIA. VALOR DA RES FURTIVA SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE NA ÉPOCA DO FATOS. PRECEDENTES. 



    1. In casu, a abordagem policial teve como motivação o fato de o veículo conduzido pelo réu Giovani ter sido utilizado para a prática do delito de furto, destacando-se que a placa do veículo do réu foi colocada “no sistema da câmera OCR para que, caso os agentes voltassem, a polícia teria conhecimento da possibilidade da ocorrência de novos crimes. O que, de fato, se concretizou. [...] Então, a partir do momento em que o carro atravessou a entrada de Itá, foi avisado, e com isso a polícia foi atrás, exatamente, para evitar a prática de novos crimes, conforme é a sua atividade de polícia ostensiva” (fl. 421), oportunidade em que “o próprio réu Giovani, admitiu que permitiu que os policiais vasculhassem o carro” (fl. 422), elementos que, em conjunto, constituem fundamentação concreta a ensejar a busca perpetrada. 



    2. Na espécie, o Tribunal de origem afastou a insignificância da conduta em razão de o crime de furto ter sido praticado em concurso de pessoas, além da reincidência do réu. Soma-se a essas circunstâncias o valor dos bens furtados – três calças jeans das marcas Rafaello, Teezz e Gaby Jeans, avaliadas em R$ 479,70 (fl. 4), montante equivalente a 39,5% do salário mínimo vigente à época dos fatos, o que, de acordo com a jurisprudência prevalecente no âmbito desta Corte, afastam a insignificância da conduta, salvo se demonstrada excepcionalidade que indique inequivocamente a mínima ofensividade da conduta, o que não ocorreu na hipótese. 



    3. "A restituição da res furtiva à vítima, na forma do entendimento consolidado desta Corte Superior, não constitui, isoladamente, motivo suficiente para a aplicação do princípio da insignificância" (AgInt no REsp n. 1.642.455/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/5/2017, DJe de 30/5/2017.) 



    4. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STJ, incide a Súmula n.º 83 do STJ. 



    5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial”. (eDOC 6, p. 1-2)



    Narra o impetrante que o paciente foi condenado à pena de 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 12 dias-multa, como incurso no art. 155, § 4º, IV, do Código Penal. (eDOC 1)



    Sustenta que a fixação de regime mais gravoso que o previsto em lei para a quantidade de pena aplicada é manifestamente ilegal e desproporcional, pois amparado em condenações anteriores ocorridas há mais de 7 anos.



    Ressalta que “não existem fatos indicadores que conduzam de forma inequívoca sobre a necessidade da fixação do regime mais gravoso (inicial fechado). Pelo contrário, a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena, está em desconformidade com a súmula 719 do STF, na qual estabelece que a imposição de regime mais gravoso do que a pena permite deve vir acompanhada da devida fundamentação, o que não correu no caso em liça”. (p. 4)



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus para “a readequação do regime inicial aberto, para cumprimento da pena, com a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito ou subsidiariamente, caso a decisão não permita a readequação direta ao regime aberto, que ao menos seja concedida a ordem para cumprimento inicial no regime semiaberto”. (p. 9)



    É o relatório.



    Decido.



    De início, registro que a questão relacionada ao regime prisional não foi apreciada por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs quando o acórdão do STJ não analisa o mérito da questão debatida, a despeito do manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    O Juízo de primeiro grau manteve o regime fechado pelos seguintes fundamentos:



    “1. GIOVANI FLAVIO PORTELA 



    Primeira Fase 



    Examinando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, constato que: 1) a culpabilidade, fundada em um juízo de reprovabilidade, não se afasta da normalidade à espécie. Ademais, embora o Ministério Público postule a negativação em razão da destreza aplicada, tal pedido configura claríssimo bis in idem, mas que, de qualquer forma, foi afastado na fundamentação oral; 2) o acusado ostenta maus antecedentes, uma vez que condenado nos autos n. 0055312-82.2008.8.21.0013, com trânsito em julgado em 28/11/2011 e extinção pelo cumprimento da pena em 12/2/2015 (Evento 8, OUT3, p. 2), isto é, mais de 5 anos antes dos fatos, o que autoriza o recrudescimento da pena na primeira fase (TJSC, Apelação Criminal n. 0000815-59.2019.8.24.0075, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Quarta Câmara Criminal, j. 22-9-2022); 3) não há elementos para aferir a conduta social; 4) inexistem dados sobre a personalidade do agente; 5) o motivo do crime foi o lucro fácil, mas deixo de considerar por ser inerente ao tipo; 6) as circunstâncias são normais; 7) as consequências do crime são normais ao tipo; 8) o comportamento da vítima não contribuiu para o delito. 



    Tendo em conta uma circunstância judicial desfavorável, qual seja, maus antecedentes, elevo a pena-base em 1/6, fixando-a em 2 anos e 4 meses de reclusão e 11 diasmulta. 



    Segunda Fase 



    Não há atenuantes. Presente a agravante da reincidência, diante da condenação proferida nos autos n. 0012098-26.2017.8.21.0013 (trânsito em julgado em 10/7/2018, sem informações acerca da extinção pelo cumprimento da pena), elevo a pena em 1/6, totalizando 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão e 12 dias-multa. 



    Terceira Fase



    Inexistindo causa de aumento ou de diminuição, torno a pena definitiva em 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão e 12 dias-multa. 



    Regime de pena:



    A pessoa é reincidente e a pena não ultrapassa 4 anos. Contudo, não conserva circunstâncias judiciais integralmente favoráveis, o que afasta a aplicação da Súmula 269 do STJ. Assim, a reprimenda deverá ser resgatada no regime inicial fechado”. (eDOC 3)



    O art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal, estabelece que o condenado não reincidente, nos casos em que a pena fixada seja igual ou inferior a 4 anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto. 



    Ocorre que, na espécie, o paciente é reincidente e ostenta maus antecedentes. Nessa toada, a fixação do regime mais gravoso está em conformidade com a norma legal e com a jurisprudência desta Corte. 



    Da mesma forma, no que concerne à substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, reputo inviável a conversão, ante a existência da reincidência (art. 44, II, do CP). 



    Nessa linha, vejam-se os seguintes precedentes:



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. LIBERDADE PROVISÓRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e a eventual reincidência do apenado, conforme remissão do artigo 33, § 2º e § 3º, do mesmo diploma legal. 4. A circunstância especial de o agente ser reincidente constitui fundamento idôneo para a imposição de regime mais severo (semiaberto), medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime e atende ao disposto no art. 33, § 2º, do Código Penal. 5. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pela instância anterior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 242767 AgR, rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, Dje. 28.8.2024).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. I. CASO EM EXAME 1. Recorrente condenado à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica contra a mulher (art. 129, §13, do Código Penal). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a legalidade do regime prisional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A circunstância especial de o agente ser reincidente específico constitui fundamento idôneo para a imposição de regime mais severo (semiaberto), medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime e atende ao disposto no art. 33 do Código Penal. Conforme já decidiu esta CORTE, “surge correta decisão na qual, ante a reincidência, afasta-se o regime aberto” (HC 127.071, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2017). IV. DISPOSITIVO 4. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (RHC 241991 AgR, rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje. 8.7.2024).



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PENA. REGIME DE CUMPRIMENTO: FECHADO. REINCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. Precedentes. 3. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada, o que não ocorre no caso. 4. O regime de cumprimento de pena, consoante o disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, é estabelecido levando-se em conta o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo diploma. Embora a pena final tenha resultado em quantum inferior a 4 anos (2 anos e 11 meses de reclusão), não há ilegalidade na definição do regime fechado, tendo em vista a reincidência e a existência de circunstância judicial negativa. 5. Não há ilegalidade na negativa de substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que, nos termos como assentado pelo Tribunal de Justiça, trata-se de reincidente específico. 6. Considerada a data da extinção da pena decorrente de condenação anterior (21/09/2015) e a data do cometimento do subsequente crime pelo qual restou condenado o agravante (15/03/2017), não se operou o prazo depurador de 5 anos a que se refere o art. 64, inc. I, do Código Penal. 7. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 235101 AgR, rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, Dje. 23.4.2024).



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente